Tribunal: TJSP
Processo: 2266484-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITO – INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS – DESCABIMENTO - TENTATIVAS PRECEDENTES DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS INFRUTÍFERA - ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA DO ART. 835 DO CPC QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR E, NA MEDIDA DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITO – INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS – DESCABIMENTO - TENTATIVAS PRECEDENTES DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS INFRUTÍFERA - ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA DO ART. 835 DO CPC QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR E, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, DE MODO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR (ARTS. 797 E 835 DO CPC) – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO, OBSERVADA A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO (ART. 799, I, DO CPC) – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.